Tribunal: TJDFT
Processo: 0713077-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713077-92.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: LUCIANO DA SILVA ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. APENADO JÁ BENEFICIADO POR COMUTAÇÃO ANTERIOR. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NORMA. POSSIBILIDADE DE NOVA COMUTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de comutação de pena com base no artigo 4o, do Decreto no 11.846/2023, sob o fundamento de que o agravante já havia sido beneficiado por comutação em decreto anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se o agravante, que já foi beneficiado por comutação de pena em decretos anteriores, pode ser novamente contemplado pela comutação prevista no Decreto no 11.846/2023; e (ii) examinar se, diante da aparente contradição entre os artigos 3o, § 2o, e 4o, do referido decreto, deve-se aplicar a interpretação mais favorável ao apenado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O § 2o, do artigo 3o, do Decreto no 11.846/2023, estabelece expressamente que o apenado já beneficiado por comutação anterior pode receber nova comutação, desde que o cálculo seja feito sobre o remanescente da pena ou sobre o período já cumprido. 4. O artigo 4o, do referido decreto, prevê restrição à concessão da comutação para aqueles que, até 25 de dezembro de 2023, já tenham obtido a comutação por decretos anteriores, o que poderia indicar a exclusão do agravante. 5. Diante da aparente contradição entre os dispositivos, deve prevalecer a interpretação sistemática da norma, compreendendo-se que o artigo 4o veda a concessão apenas para aqueles que não preencheram os requisitos em decretos anteriores, enquanto que o artigo 3o, § 2o, confirma a possibilidade de nova comutação para aqueles que já foram beneficiados. 6. Nos termos do princípio da interpretação mais favorável ao réu deve-se adotar a interpretação que possibilita a concessão do benefício ao agravante, respeitados os requisitos legais. 7. O entendimento firmado está em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que já reconheceu a possibilidade de nova comutação em hipóteses semelhantes, notadamente no exame do Decreto no 8.615/2015. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 4o do Decreto no 11.846/2023, sustentando não ser possível a concessão de nova comutação de pena a sentenciado já beneficiado por decretos anteriores. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 4o do Decreto no 11.846/2023. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: “o ‘art. 4o do Decreto n. 11.846/2023 veda expressamente a concessão de comutação a condenados que já tenham sido beneficiados por Decretos anteriores, o que foi confirmado pela jurisprudência desta Corte’ (AgRg no HC n. 945.418/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024)” (AgRg no HC n. 958.841/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024